Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. INTIMAÇÃO. PARCEIRA ELETRÔNICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. A intimação de empresa que é parceira eletrônica deste Tribunal de Justiça, via sistema, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais.
2. Considera-se intimada pessoalmente a parte cadastrada no portal eletrônico do Tribunal, conforme previsão do artigo 5o, § 6o, da Lei n.° 11.419/06.
3. A multa cominatória, ou astreintes, pelo atraso no cumprimento das obrigações é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contato.
4. Recurso conhecido e desprovido.